Tribunal: TJDFT
Processo: 0725729-46.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico. Instrumento de Confissão de Dívida. Alegação de omissão. Inocorrência. Prequestionamento. Ausência de Vício. Embargos de Declaração não Acolhidos.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração com efeitos infringentes para afastar omissão e prequestionar a matéria.
II. Questão em discussão
2. Suposta omissão quanto aos instrumentos de confissão de dívida. Sustenta o embargante que são apenas um, com mesmo objeto, Termo de Cooperação Técnica n° 001/2018 e CPS n° 006/2019, entre as partes e assinado no mesmo dia.
III. Razões de decidir
3. Não é viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
4. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
5. A matéria examinada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitado o recurso integrativo, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios que justificam a oposição dos embargos declaratórios.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.